Tribunal: TJMT
Processo: 0001821-02.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001821-02.2013.8.11.0002
APELANTE: ELIZAMA PEREIRA BORGES.
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
No pedido de reconsideração de Id. n.o 46912956 a recorrente esclarece que as “aplicações” que aparecem em seu extrato bancário são feitas de forma automática pelo banco, de forma que todo dinheiro disponível é aplicado na conta poupança. Assim, ao realizar qualquer despesa, o banco imediatamente resgata o valor necessário para “cobrir” a conta corrente, razão pela qual nos extratos depara-se com os lançamentos denominados “Aplicação Poupança” e “Resgate Poupança”. Aduz que não terá condições de arcar com o preparo recursal e demais custas e, consequentemente, terá prejudicado o seu direito de acesso a assistência jurídica integral e gratuita garantido constitucionalmente.
Destaca que o valor de R$31.873,77 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos) trata-se de um recebimento extraordinário proveniente da venda de um imóvel por um parente que utilizou da sua conta bancária para a o recebimento da venda.
Assevera que os valores que recebe são utilizados para sua subsistência e de seu filho, que é portador de necessidade especial.
Pois bem. Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que os esclarecimentos prestados e os documentos juntados corroboram as alegações da recorrente de que, atualmente, possui um parco rendimento.
Assim, sem tecer maiores considerações, defiro o pedido de reconsideração para deferir os benefícios da assistência judiciária pleiteado e, por conseguinte, torno sem efeito a decisão de Id. n.o 45710977, para possibilitar o processamento do recurso de apelação interposto.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR